Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-60.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700356-60.2020.8.07.0008 RECORRENTE: CRISTIANO SALGADO BRAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE INTERVALO ENTRE PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 2. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 59, caput, inciso II, do Código Penal, porque aplicou o aumento do quantum da pena no patamar de 1/8 (um oitavo), para uma única circunstância judicial valorada negativamente. Argumenta que tal imposição, por ser desproporcional e carecer de fundamentação concreta, deve ser reduzida com a incidência da fração de 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59, caput, inciso II, do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que “O aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ” (AgRg no REsp 1925430/MS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 10/8/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015